Tribunal: CARF
Processo: 13005.720429/2009-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720429/2009-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.367 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
MARIA DO CARMO BRANCO SAADI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Não se conhece de matéria preclusa em sede de julgamento do recurso
voluntário.
VALOR DA TERRA NUA (VTN).
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de ofício nos
termos do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o
contribuinte não apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer
valor menor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 04-25.627– 1a Turma
da DRJ/CGE (e-fls. 145 e ss), verbis:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (f. 01/05), mediante a qual se
exige a diferença de Imposto Territorial Rural - ITR, Exercício 2005, no valor total de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720429/2009-65
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720429/2009-65

R$ 29.289,51, do imóvel rural inscrito na Receita Federal sob o n° 3.284.341-0.
localizado no município de Encruzilhada do Sul - RS.
Na descrição dos fatos, o fiscal autuante relata que foi apurada a falta de recolhimento
do ITR. decorrente da alteração do valor da terra nua (VTN). Em consequência, houve
aumento da base de cálculo e do valor devido do tributo.
Foi apresentada a impugnação de f. 64/70. Preliminarmente, solicita a oitiva do corretor
de imóveis Hermano Teixeira. No mérito, discorda do valor da terra nua atribuído no
lançamento. Argumenta que não poderia ser utilizado o valor de transação do imóvel,
que apurou um VTN por ha de RS 2.760,96. Defende que deve ser aceito o valor de R$
603.89 por ha, conforme Laudo Técnico. Informa que o valor aceito pela Prefeitura de
Encruzilhada do Sul (RS), para fins de ITBI, é de RS 1.400.00. Afirma que o imóvel foi
comercializado em dezembro de 2005 e não reflete o valor de mercado na data de
ocorrência do fato gerador. Alega que houve momentânea alta valorização no mercado,
em função de interesse de multinacionais em projetos de reflorestamento.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificada, em 13/09/2011, a interessada apresentou recurso voluntário, em
13/10/2011 (e-fls. 125 e ss). Em suma, requer seja acolhido o laudo técnico apresentado, que
atende aos requisitos normativos, e com o qual entende estar provado o fato gerador do ITR; e
cancelado o arbitramento do valor da terra nua. Aduz haver excesso no arbitramento do valor da
terra nua, reputando ter havido violação da legalidade, razoabilidade e da proporcionalidade.
Aduz que a fiscalização valeu-se do valor total da alienação do imóvel, sem considerar as
benfeitorias existentes. Colaciona jurisprudência administrativa pertinente à matéria.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer as matérias preclusas assim consideradas aquelas que não
tenham sido suscitadas em sede de impugnação, qual seja, suposto erro na apuração do ITR, por
não ter considerado as benfeitorias, bem como violação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
Conheço das demais matérias do recurso.
A defesa reitera as alegações da impugnação, já enfrentadas e refutadas pelo
acórdão recorrido, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir,
seguem transcritos:
No presente caso, fica evidente que houve subavaliação do imóvel, estando correta a
alteração, nos termos do art. 14, da Lei n° 9.430/96, acima citado.
O valor tomado como base refere-se ao valor de comercialização do próprio
imóvel, no Exercício do lançamento. Não é crível que tenha havido tamanha
valorização do imóvel que justificasse a diferença entre o valor declarado e o de
venda do imóvel.
Ademais, a tabela por ha rural, veiculada pelo Decreto n° 2.424. da Prefeitura Municipal
de Encruzilhada do Sul, traz como valor mínimo R$ 1.400,00 por ha.
Há de ser frisado que a Tabela (anexada pela impugnante à f. 118), veicula sete
categorias de terras e R$ 1.400,00 é o valor mínimo da pior categoria de terras.
Pelo valor de comercialização do imóvel, não há como se concluir que as áreas do
imóvel se classifiquem em referida categoria. Além disso, conforme informado pela
contribuinte na DITR, o imóvel é totalmente produtivo (Grau de Utilização 100%, com
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.367 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720429/2009-65

pastagens e produtos vegetais), razão pela qual é justificável a aceitação do valor de R$
2.760,96 por ha.
Assim, conclui-se que o lançamento, com os devidos acréscimos, está correto e
encontra-se de acordo com a legislação que rege a matéria.
Em face de todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, com a manutenção
do crédito tributário.
Por oportuno, registro, ainda, que a pretensão do sujeito passivo em se valer de
laudo técnico, cuja pesquisa de preços em transações imobiliárias se referem a alienações
ocorridas após o fato gerador; em detrimento do valor verificado na comercialização do próprio
imóvel, sob o fundamento de ter ocorrido após o fato gerador, é manifestamente contraditória.
Com efeito, todos os valores considerados verificaram-se após o fato-gerador, contudo, no
mesmo exercício, não havendo razão para se acolher parâmetro outro que não o da alienação do
imóvel objeto da atuação.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, e na parte conhecida negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital